Tribunal: TJPA
Processo: 0030601-75.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030601-75.2012.8.14.0301

APELANTE: BRAZ DE SOUZA ARAUJO, MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO
– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PREVIDÊNCIA PROVADA(PREVI) – NULIDADE DA EXECUÇÃO
- CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de prescrição da pretensão executiva

1.1.
Sustentam os apelantes a existência de prescrição da pretensão executiva, sob a justificativa de o vencimento antecipado da dívida, no ano de 1997 e a ação executiva somente teria sido ajuizada no ano de 2012, ou seja, fora do prazo legal.

1.2. Com efeito, o vencimento antecipado da obrigação não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do débito, pois, em contrato firmado para pagamento em prestações periódicas, o prazo prescricional conta-se do vencimento da última
, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou os Embargos à Execução.

2.2. Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes a existência de excesso de execução em razão da existência de taxas e juros aplicados pela ora apelada ao contrato, bem como a incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) ao mês.

2.3. No caso em tela, não há dúvida de que a escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca celebrada entre as partes é título executivo extrajudicial (ID
11002576 - Pág. 31)
, sendo certo que os apelantes não questionam sua existência ou mesmo a regularidade da maior parte de suas cláusulas - à exceção daquela referente a taxas, juros a da multa, que será mais à frente analisada.

2.4. Destarte, ao reverso do afirmado pelos embargantes/apelantes, não impera qualquer incerteza quanto à existência do valor do débito exigido, bem como não observo a alegada iliquidez da obrigação de pagar consubstanciada no título, sendo certo que os encargos e taxas incidentes encontram-se regularmente previstos no contrato (cláusula segunda e seguintes – ID
11002576 - Pág. 33
), e a demanda foi instruída com demonstrativo detalhado do débito (ID
11002577 - Pág. 41
).

2.5. Destarte, conforme bem decidido na sentença (ID
11002587
), a alegação de excesso de execução não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, observando-se que o cálculo de débito apresentado pelos executados/apelantes (ID
11002582
) não guarda nenhuma relação com o contrato objeto da execução.

2.6. Outrossim, relembro que os diversos valores indicados pela exequente ao longo do processo relacionam-se à atualização da dívida, que obviamente se avoluma à medida que os executados/apelantes insistem em seu inadimplemento, inexistindo qualquer excesso ou "desejo de enriquecimento ilícito" da exequente/apelada ao assim proceder.

2.7. No que tange,
a alegação de que a notificação para pagamento da dívida, é pressuposto legal para o ajuizamento de ação executiva, especialmente, quanto decorrido prazo superior de inadimplência daquele ajustado no contrato, razão pela qual merece ser extinta a execução, razão não assiste aos apelantes, pois, ao contrário do alegado, a exequente/apelada no dia 23/05/2011, expediu carta ao endereço dos executados, convocando-os para regularizarem a dívida em atraso, a qual foi recebida em 27/05/2011, pela

Sra. Fátima Araújo, afastando-se assim, a alegada ausência de notificação.

2.8. Dessa forma, verifica-se não assistir razão o apelante em pleito recursal, não havendo que se falar em invalidade dos títulos executivos que embasaram o ajuizamento da demanda executória.

3. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
BRAZ DE SOUZA ARAUJO
e
MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO

e como apelada

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030601-75.2012.8.14.0301

APELANTES:

BRAZ DE SOUZA ARAUJO

MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO

APELADA:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO

DO BRASIL PREVI

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRAZ DE SOUZA ARAUJO E MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada por si contra
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI
, julgou improcedente o pleito dos embargos.

Em sua inicial (ID
11002580)
, narram os embargantes/apelantes que a empresa embargada ingressou em seu desfavor com ação executória, lastreada, entretanto, em contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Hipoteca.

Aduziram a existência de prescrição da pretensão executiva em razão do último pagamento ter sido efetuado em abril de 1997, vencendo a obrigação de forma antecipada a partir de julho de 1997, tendo a ação executiva sido ajuizada somente no ano de 2012, depois transcorrido o prazo do artigo 27 do CDC.

Sustentaram a ocorrência de capitalização de juros no contrato, excesso na cobrança de multa convencional, qual seja a cobrança de 10% (dez por cento) sobre o montante do débito, excesso no valor da execução conforme laudo pericial por si produzido.

Pleiteou, assim, pela suspensão do processo executório movido pelo ora embargado, tendo em vista a segura de que o gravame existente no registro do imóvel contrato havido entre as partes confere à exequente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão executiva, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais para determinar aplicação de calculo de juros simples, afastando a aplicação da Tabela Price de CET como sistema de amortização e a capitalização de juros, reduzindo os juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, a compensação em favor dos embargantes todos os valores pagos ao longo dos anos, bem como a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntaram os embargantes, documentos para subsidiar seu pelito.

Em manifestação aos Embargos (ID
11002584
), aduziu a embargada preliminarmente a inépcia da inicial ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 286 do CPC/73, bem como a inexistência de prescrição e, no mérito a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como o preenchimento dos requisitos legais para a constituição do título extrajudicial, pugnando pela rejeição dos Embargos à Execução.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
11002587
), que julgou totalmente improcedente os embargos à execução, condenando, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Inconformados, os embargantes
BRAZ DE SOUZA ARAÚJO e MARIA LOURDES SANTOS ARAÚJO
interpuseram Recurso de Apelação (ID
11002587
), alegando preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 206 do CC, sob a justificativa de que a dívida teria vencido antecipadamente no ano de 1997 e a ação executiva somente teria sido ajuizada no ano de 2012.

Alega que o título executivo apresentado trata de contrato de mútuo com constituição de hipoteca, regido pela Lei nº 5.741/1971, a qual traz requisitos específicos a ser observado quando do ajuizamento da ação executiva, devendo contar na petição inicial, a indicação do valor das prestações e encargos cujo não pagamento deu lugar ao vencimento do contrato, o saldo devedor, discriminadas as parcelas relativas à principal, juros, multa e outros encargos contratuais, fiscais e honorários advocatícios e as cópias dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida, o que não teria sido observado pela exequente/apelada.

Aduz que a notificação para pagamento da dívida, é pressuposto legal para o ajuizamento de ação executiva, especialmente, quanto decorrido prazo superior de inadimplência daquele ajustado no contrato, razão pela qual merece ser extinta a execução.

Sustenta ocorrer excesso de execução, em razão da existência de taxas e juros aplicados pela ora apelada ao contrato, bem como a incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) ao mês.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para reformar a sentença vergastada, acolhendo a preliminar de prescrição e, alternativamente a procedência dos embargos à execução, para julgar improcedente a ação executiva.

Em sede de Contrarrazões (ID
11002589
), pugna a apelada pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães (ID
11052337
).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID
11110957
), apenas a parte embargada/apelada apresentou manifestação informando não possuir acordo a ser proposto (ID
11165365
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14
[1]
do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta
decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analisa-se a questão preliminar de antecipação da dívida e de prescrição suscitada pelos ora apelantes.

PRELIMINAR DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E PRESCRIÇÃO

Sustentam os apelantes a existência de prescrição da pretensão executiva, sob a justificativa de o vencimento antecipado da dívida, no ano de 1997 e a ação executiva somente teria sido ajuizada no ano de 2012, ou seja, fora do prazo legal.

Com efeito, o vencimento antecipado da obrigação não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do débito, pois, em contrato firmado para pagamento em prestações periódicas, o prazo prescricional conta-se do vencimento de cada parcela.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução por quantia certa por ela proposta contra MANOEL JORGE NETO e HELENA DA SILVA JORGE (MANOEL e outra), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou prescritas as parcelas com vencimento entre as datas 31/12/2007 a 30/09/2008, por se referirem a período superior a cinco anos antes do ajuizamento da execução (e-STJ, fls. 48/50).

O Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS COM PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL INCIDENTE EM CADA PARCELA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“O vencimento antecipado da obrigação não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do débito. 2. Em contrato firmado para pagamento em prestações periódicas, o prazo prescricional conta-se do vencimento de cada parcela.” TJPR; ApCiv Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo. (e-STJ, fl. 429).

Inconformada, PREVI interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, a e c, da CF, alegando violação dos arts. 199, II, 206, § 5º, I, e 884 do vigente Código Civil, sob o argumento de que o marco inicial do prazo prescricional seria a data de vencimento da última prestação do contrato de mútuo firmado ente as partes, ocasião em que ocorre o término da avença, e não do vencimento de cada uma das parcelas de forma isolada, constituindo o vencimento antecipado uma faculdade do credor. Também apontou dissídio jurisprudencial, tendo por paradigmas precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul e também desta Corte Superior.

Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal paraibano admitiu o referido apelo nobre (e-STJ, fls. 541/543).

É o relatório.

DECIDO.

O inconformismo merece prosperar.

De plano, vale pontuar que o presente recurso especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Inicialmente, tem-se que o contrato celebrado entre as partes consiste em mútuo feneratício, cujo débito deve ser pago em 240 (duzentas e quarenta) prestações consecutivas e mensais, vencendo-se a última delas em 1º/12/2011.

Cabe destacar que referido ajuste não contempla obrigação de trato sucessivo, que se renova em prestações singulares, mas de pagamento da dívida de forma parcelada, com cláusula de pagamento antecipado em determinadas hipóteses, disposição consensual incapaz de alterar previsão legal, como o princípio do lapso prescricional.

O TJPB, ao assentar que o termo inicial da prescrição para a cobrança de obrigações sucessivas é o vencimento de cada uma das parcelas, dissentiu do entendimento desta Corte, que se orienta no sentido de adotar como marco inaugural a data de pagamento da última prestação do financiamento, na esteira dos seguintes

precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVADOS.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.

2. Agravo interno desprovido.

( AgInt no AREsp 1.540.397/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à espécie deveria ser a data do vencimento de cada parcela do financiamento, em dissonância à jurisprudência desta Corte, motivo suficiente para ocasionar o provimento do apelo especial da parte agravada.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.746.786/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 20/5/2019, DJe 24/5/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução extrajudicial, fundada em mútuo com garantia hipotecária.

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1.272.297/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 9/9/2019, DJe 11/9/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, INCLUSIVE QUANDO SE TRATAR DE DÍVIDA CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas

as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (Resp 1489784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica à seara cambial.

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.576.189/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 14/8/2018, DJe 5/9/2018).

Em análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda
de Imóvel com Pacto Adjeto de Hipoteca, sendo estipulado o pagamento em 240 (duzentos e quarenta) parcelas, sendo a primeira com vencimento em 27/12/1991, e a última parcela com vencimento para dezembro de 2011.

Dessa forma, considerando que o termo inicial da prescrição é a data da última parcela, somente a partir de 01/12/2011 é que iniciaria a contagem do prazo prescricional, e sendo este de 5 (cinco) anos, somente em 01/12/2016, ocorreria a prescrição da pretensão executiva.

Ocorre que, a ação executiva foi ajuizada em 23/04/2012, ou seja, dentro do prazo legal, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que rejeitos os Embargos à Execução.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes a existência de excesso de execução em razão da existência de taxas e juros aplicados pela ora apelada ao contrato, bem como a incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) ao mês.

Compulsando os autos, evidencia-se que o feito em exame concerne a
embargos à execução, sendo esta fundada em Contrato de Compra e Venda de Imóvel

com Pacto Adjeto de Hipoteca.

Alegam os apelantes que o processo executivo seria nulo porque o quantum exequente não ostentaria certeza, liquidez ou exigibilidade, ante a ausência de preenchimentos dos requisitos.

Os artigos 783 e 786 do
CPC
, preceituam:

“Artigo 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível

786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”

Discorrendo sobre os requisitos necessários para que se atribua a um título força executiva, assim prelecionava Humberto Theodoro Júnior:

"O título executivo [...] é figura complexa, como quer Micheli, que engloba em seu conteúdo elementos formais e substanciais, e cuja eficácia precípua é a de constituir para o credor o direito subjetivo à execução forçada. Mas, para que o título tenha essa força não basta a sua denominação legal. É indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, como dispõe textualmente o art. 586 do nosso Código de Processo Civil. Só assim terá o órgão judicial elementos prévios que lhe assegurem a abertura da atividade executiva, em situação de completa definição da existência e dos limites objetivos e subjetivos do direito a realizar. Esses requisitos indispensáveis do título a que a lei atribui força executiva, são definidos por Carnelutti nos seguintes termos: [...] Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, ensina Calamandrei, que ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações." (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 33ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 30-31)

No caso em tela, não há dúvida de que a escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca celebrada entre as partes é título executivo extrajudicial (ID
11002576 - Pág. 31)
, sendo certo que os apelantes não questionam sua existência ou mesmo a regularidade da maior parte de suas cláusulas - à exceção daquele referente taxas, juros a da multa, que será mais à frente analisada.

Destarte, ao reverso do afirmado pelos embargantes/apelantes, não impera qualquer incerteza quanto à existência valor do débito exigido, bem como não observo a alegada iliquidez da obrigação de pagar consubstanciada no título, sendo certo que os encargos e taxas incidentes encontram-se regularmente previstos no contrato (cláusula segunda e seguintes – ID
11002576 - Pág. 33
), e a demanda foi instruída com demonstrativo detalhado do débito (ID
11002577 - Pág. 41
).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA - PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI) - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA EXECUÇÃO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES - REJEIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - MULTA - MINORAÇÃO MANTIDA. - A Súmula 321 do STJ foi cancelada, sendo editada a Súmula 563, que esclarece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" - No caso do título executivo em tela, ou seja, contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, o termo inicial do prazo prescricional é data do vencimento da última parcela devida. Vencida a última parcela em 1º de outubro de 2012 e proposta a execução em 29/10/2012, não há falar em acolhimento da prejudicial de prescrição - Estando demonstradas a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo extrajudicial colacionado aos autos, impõe-se rejeitar a preliminar de nulidade da execução - Não comprovado o alegado excesso de execução, deve-se manter inalterado o quantum debeatur indicado na petição inicial - Muito embora não seja o caso de aplicação das normas descritas no CDC, deve-se manter a sentença que reduziu a multa moratória de 10% para 2%. Isso porque, conforme disposto no art. 924 do CC/1916, vigente à época da celebração do contrato, correspondente ao art. 413 do CC/2002, "quando se cumprir em parte a obrigação, poderá o juiz reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora, ou de inadimplemento".

(TJ-MG - AC: 10261150088837001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 25/01/2019).” (Negritou-se).

Ademais, as diferenças entre os valores apresentados pela exequente durante o trâmite do processo referem-se à atualização da dívida, não a uma suposta falta de precisão do montante devido.

Destarte, conforme bem decidido na sentença (ID
11002587
), a alegação de excesso de execução não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, observando-se que o cálculo de débito apresentado pelos executados/apelantes (ID
11002582
) não guarda nenhuma relação com o contrato objeto da execução.

Outrossim, relembro que os diversos valores indicados pela exequente ao longo do processo relacionam-se à atualização da dívida, que obviamente se avoluma à medida que os executados/apelantes insistem em seu inadimplemento, inexistindo qualquer excesso ou "desejo de enriquecimento ilícito" da exequente/apelada ao assim proceder.

Também não observo a alegada iliquidez da obrigação de pagar consubstanciada no título, sendo certo que os encargos e taxas incidentes encontram-se regularmente previstos no contrato (cláusula segunda e seguintes – ID
11002576 - Pág. 33
), e a demanda foi instruída com demonstrativo detalhado do débito (ID
11002577 - Pág. 41
).

No que tange,
a alegação de que notificação para pagamento da dívida, é pressuposto legal para o ajuizamento de ação executiva, especialmente, quanto decorrido prazo superior de inadimplência daquele ajustado no contrato, razão pela qual merece ser extinta a execução, razão não asiste aos apelantes, pois, ao contrário do alegado, a exequente/apelada no dia 23/05/2011, expediu carta ao endereço dos executados, convocando-os

para regularizarem a divida em atraso, a qual foi recebida em 27/05/2011, pela

Sra. Fátima Araújo, afastando-se assim, a alagada ausência de notificação.

Dessa forma, verifica-se não assistir razão aos apelantes em pleito recursal, não havendo que se falar em invalidade do título executivo que embasou o ajuizamento da demanda executória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 03/05/2023